Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-51.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-51.2018.8.14.0046

APELANTE: VANA CLAUDIA GONCALVES VIANA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE DIREÇÃO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO TEMPO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DA LEI QUE ASSEGURAVA O DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar.

2- A Lei Municipal nº 522/2007 entrou em vigor no ano de 2007 e, antes de completar 03 anos de vigência, foi revogada pela Lei Municipal nº 623/2010, logo, sequer houve tempo para que se completasse 03 anos de efetivo exercício no cargo de direção, para que se pudesse gerar o direito à incorporação da gratificação pretendida pela Recorrente.

3 - A própria Apelante reconhece que o comando normativo foi revogado no ano de 2010, mostrando-se irrelevante o fato de ter exercido o cargo de direção por 16 (dezesseis) se tal exercício não ocorreu no período de vigência da Lei que assegurava o direito à incorporação.

4 - A Recorrente afirma ter sido exonerada do cargo de direção no ano de 2017, ou seja, mais de 06 anos após a revogação da Lei que assegurava o direito à incorporação em caso de perda do cargo, não podendo agora, após sua exoneração, pretender a incorporação da gratificação que recebia pelo exercício do cargo de direção, ante a evidente ausência de previsão legal que ampare sua pretensão.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0800529-51.2018.8.14.0046 – PJE)
interposta por
VANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANA contra MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ,
diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que é servidora pública municipal e que desde o ano de 1993 recebia gratificação por função comissionada em decorrência do exercício do cargo de diretora escolar e que, após a sua exoneração do referido cargo, o Município não realizou a incorporação e pagamento da gratificação, conforme previsto na legislação municipal.

Após regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a partes dispositiva nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento em tudo que dos autos consta, com fulcro no

art. 487, I, do CPC, REJEITO A PRETENSÃO AUTORAL.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, equivalente ao seu proveito econômico, nos termos do art. 85, I a IV, do CPC.

Em suas razões, a Apelante aduz que faz
jus
à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção, conforme previsto na Lei Municipal nº 411/02, com as alterações promovidas pela Lei 522/07 e que, mesmo a gratificação tendo deixado de ser prevista na legislação municipal com a revogação do texto legal no ano de 2010, permanece o direito à incorporação da gratificação, pois se trata de direito adquirido que já se incorporou ao seu patrimônio.

Afirma que restou demonstrado o exercício do cargo de direção com o recebimento da gratificação por período superior a 16 (dezesseis) anos, o que evidencia o direito à incorporação da gratificação, haja vista que foi ultrapassado o período de 03 (três) anos previsto na legislação municipal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecido o direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Neste Juízo
ad quem,
coube-me a relatoria por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à incorporação da gratificação pelo exercício do cargo de direção escolar.

A gratificação pretendida pela Recorrente encontra previsão no art. 17, I, Alínea “a” da Lei Municipal nº 411/2002, que dispõe:

Art. 17. Além do vencimento, o professor fará jus às seguintes vantagens:

I. Gratificações

a) Pelo exercício de direção ou vice-direção de unidade escolar;

O direito à incorporação da gratificação passou a ser previsto no ano de 2007, com o advento da Lei Municipal nº 522/2007, que acrescentou os §§ 3º e 4º ao art. 17 da Lei nº 411/2002 mencionada acima, passando a matéria a ser disciplinada da seguinte forma:

§3º. O servidor efetivo que por ato da Administração receber uma das gratificações estipuladas nas alíneas “a” a “d” do inciso I deste artigo, terá direito à incorporação do valor correspondente nos vencimentos, na proporção de 1/10 (um dez avos), por ano de percepção da vantagem, a partir do momento em que deixar de exercer funções gratificadas.

§4º. A incorporação de que trata o parágrafo anterior somente dar-se-á após o exercício de 03 (três) anos consecutivos na função gratificação, nos termos de regulamento a ser editado pelo Executivo, observando-se o seguinte:

Como se observa, ao criar o direito à incorporação, a Legislação Municipal estabeleceu dois principais requisitos; 1 – O exercício por 03 (anos) consecutivos na função gratificada; 2 – A exoneração do servidor do cargo que ensejou o pagamento da gratificação.

No caso em análise, constata-se que a

Lei Municipal nº 522/2007 entrou em vigor no ano de 2007 e, antes de completar 03 anos de vigência, foi revogada pela Lei Municipal nº 623/2010, logo, sequer houve tempo para que se completasse 03 anos de efetivo exercício no cargo de direção, para que se pudesse gerar o direito à incorporação da gratificação pretendida pela Recorrente.

Ademais, a própria Apelante reconhece que o comando normativo foi revogado no ano de 2010, mostrando-se irrelevante o fato de ter exercido o cargo de direção por 16 (dezesseis) se tal exercício não ocorreu no período de vigência da Lei que assegurava o direito à incorporação.

Desta forma, não preenchido o requisito temporal antes da revogação da Lei que assegurava o direito à incorporação, não há falar em direito adquirido na forma pretendida pela Recorrente. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA –
PROFESSORA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO
– APELO DESPROVIDO.
O artigo 220 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 previa que o servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função. Apelo desprovido.

(TJ-MT - APL: 00339695120108110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/06/2020) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO.
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 12/1992. REVOGAÇÃO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR 39/1995. DIREITO NÃO ADQUIRIDO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. I -
Faz jus à incorporação do valor da gratificação à sua remuneração o servidor que, antes da revogação da lei instituidora do benefício já havia preenchido os requisitos legais para tanto.
II - Diante do desprovimento do apelo, faz-se necessária a majoração dos honorários recursais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível 01503339120148090051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2019) (grifos nossos).

Além disto, verifica-se outro óbice para a pretendida incorporação da gratificação, pois a Recorrente afirma ter sido exonerada do cargo de direção no ano de 2017, ou seja, mais de 06 anos após a revogação da Lei que assegurava o direito à incorporação em caso de perda do cargo, não podendo agora, após sua exoneração, pretender a incorporação da gratificação que recebia pelo exercício do cargo de direção, ante a evidente ausência de previsão legal que ampare sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2021